Tribunal: TJPA
Processo: 0030866-79.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030866-79.2015.8.14.0040

APELANTE: MARILENE DOS REIS OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARILENE DOS REIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA, UMA VEZ QUE, O JUÍZO MONOCRÁTICO JÁ HAVIA DETERMINADO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA SENTENÇA REEXAMINADA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE PONTUAR A RESPEITO DO TEMA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2.

Analisando os autos, entendo que não há qualquer omissão a ser esclarecida, pois em relação a necessidade de determinar-se a sucumbência recíproca, o próprio juízo de piso já havia feito por ocasião do julgamento da ação em 1º grau.

3.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL Nº: 0030866-79.2015.8.14.0040
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor de
MARILENE DOS REIS OLIVEIRA
, contra o Acórdão (ID. Num. 5521420) que, julgando os recursos, deu provimento parcial, nos seguintes termos assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FINS DE MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E ISENTAR A FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

1. Apelação de Marilene Oliveira parcialmente procedente para fins de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, mantendo-se para a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a condenação por 5 (cinco) anos ou até que se comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC

2. Por outro lado, em relação ao pedido de condenação em dano moral, entendo que, não houve comprovação da negativa do fornecimento das medicações por parte do ente municipal e a prova do suposto abalo psicológico sofrido pela autora, ora recorrente. Nesse sentido, não há como se reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado no caso em comento.

3. Apelação do Município de Parauapebas parcialmente procedente para reconhecer que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

4. Todavia, em relação a alegação que a sentença é nula, por ser extra petita, entendo que não merece acolhimento, pois, a continuidade do tratamento é algo ligado ao objeto da presente ação, considerando que não adiantaria haver a entrega dos medicamentos e não dar-se a continuidade ao tratamento da doença que acomete a parte.

5. Recursos conhecidos e providos parcialmente, à unanimidade.”

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs embargos de declaração (ID Num. 5726743), aduzindo omissão no julgado, em razão do acórdão não ter se manifestado a respeito da necessidade de determinar a sucumbência recíproca, com a consequente distribuição das verbas de forma proporcional em 50% para cada uma das partes.

Conforme certidão (ID. Num. 5810728) decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que não se sustentam, pois, da simples leitura do dispositivo da sentença recorrendo, demonstra-se que o julgador já tinha determinado a sucumbência recíproca
, in verbis
:

“(...) Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05anos, as verbas que lhe foram imputadas.”

Dessa forma, não há correção a se fazer no presente julgado, não passando tal recurso de mais uma tentativa de rediscutir a questão, o que é vedado nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, onde atesta que os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Portanto, apesar das alegações do embargante, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende é rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021